Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700933-62.2020.8.07.0000 Agravante(s) ADEILTON HILÁRIO e outros Agravado(s) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adeilton Hilário, Antônio Miguel Langoni, Francisco de Assis Paes Ferrari, Luiz Carlos dos Santos e Odete Tieko Kanashiro Segalla contra decisão (ID origem 48807646) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737728-35.2018.8.07.0001 manejado pelos ora agravantes contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, homologou “o laudo de ID Num. 43687094 e anexos, bem como sua complementação de ID Num. 46619799 e anexos”. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, ora agravantes, (ID origem 49876672), estes foram rejeitados na decisão de ID 50916346 daqueles autos. Em suas razões recursais (ID 13714842), os agravantes narram que foi determinada a produção de laudo pericial, colacionado no ID origem 43687094, “em relação ao qual as partes se manifestaram (PREVI – Id. Num. 45641262; parte autora Id. Num. 45666501), ambas suscitando esclarecimentos”. Afirmam que “o perito prestou os esclarecimentos de Id. Num. 46619799, ofertando laudo pericial complementar, com novos cálculos, em que foram alterados os valores apresentados inicialmente (Id. Num. 46619832)”. Asseveram terem concordado com os esclarecimentos e com os novos cálculos apresentados pelo perito. Relatam que a executada impugnou os novos cálculos e as elucidações prestadas e que a decisão ora agravada homologou ambos os cálculos. Alegam, em síntese, haver incompatibilidade entre os dois cálculos apresentados pelo perito judicial, motivo pelo qual deve prevalecer expressamente o laudo pericial complementar (ID origem 46619799), bem como os novos cálculos de ID 46619799 e 46619832 daqueles autos. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, “para o fim de reformar a r. decisão agravada e homologar expressamente o laudo pericial complementar de Id. Num. 46619799 e os segundos cálculos de Id. Num. 46619832, considerando integralmente os “abatimentos” referentes a adesão ao aditivo “GT1”, por terem sido calculados com base em valores efetivamente desembolsados por eles (Fundo de Liquidez e FQM), assim como para manter incólumes os “descontos” efetivados em razão da adesão ao aditivo “GT3”, tendo em vista que se tratam de meras liberalidades (remissões parciais das obrigações convencionadas originalmente - artigos 385 e seguintes do Código Civil), além de se configurarem como redução voluntária do dever contratual dos mutuários (cláusula geral da supressio – boa fé objetiva – art. 422 do Código Civil), consistente na exclusão de parte dos juros e demais encargos apenas sobre o valor das prestações “vincendas” (que ainda não foram pagas)”. Sem preparo, ante o benefício da justiça gratuita concedido aos agravantes. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. É cediço que o interesse de agir caracteriza-se pelo preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e adequação da ação proposta. A necessidade se refere à imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para obtenção do bem da vida. A adequação, por sua vez, relaciona-se à pertinência da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. Na hipótese vertente, as razões recursais estão voltadas à reforma da decisão naquilo que foi concedido aos agravantes, ou seja, a homologação dos cálculos periciais, considerando-se a retificação pretendida por eles na origem, bem como os cálculos decorrentes da mencionada retificação. Confira-se o teor da decisão agravada: 1. Revogo as decisões de ID Num. 48589847, item 1, e Num. 48686593, proferidas por equívoco. 2. As condições originais dos contratos celebrados entre as partes foram devidamente observadas na elaboração dos cálculos, exceto para afastar a capitalização mensal de juros e para que a amortização da dívida seja feita antes da correção do saldo devedor, nos termos do julgado (Num. Num. 27143147 - Pág. 10). 3. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância dos padrões técnicos. 4. Além disso, estando o processo em fase de liquidação, as questões afetas à fase de conhecimento não podem ser discutidas em sede de impugnação. (...) 5. Devidamente observados os termos do julgado, homologo o laudo de ID Num. 43687094 e anexos, bem como sua complementação de ID Num. 46619799 e anexos. 6. Operada a preclusão, promovam os credores o andamento do processo, requerendo o que for de direito. Ainda, transcreve-se a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID origem 50916346): 1. A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão que homologou o laudo pericial, sob alegação de erro material. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, além do que verifico que os IDs indicados na decisão de ID Num. 48807646 estão corretos. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Ciente do agravo interposto pela ré. Mantenho, contudo, a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos. 5. Uma vez que não há notícia de efeito suspensivo concedido no agravo, cumpra-se a decisão embargada/agravada. Não se verifica, da simples leitura da decisão agravada, a consequência jurídica temida pelos agravantes. A homologação do laudo pericial compreende, a toda evidência, a retificação empreendida no ID 46619799 do feito de origem. Assim, “a inexistência de prejuízo aos interesses da parte acarreta a ausência de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso”. (Acórdão 1160950, 07188861020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 26 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora